Tribunal: TJDFT
Processo: 0730679-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. PARTICULAR. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE.

1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei 11.697/2008, em seu artigo 26, inciso III dispõe que compete ao Juízo Fazendário processar e julgar o mandado de segurança impetrado somente contra atos praticados por autoridade pública, integrante da administração direta ou descentralizada.
2. O Diretor do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) é membro de uma organização civil de direito privado. Ainda que atue no exercício de função delegada ou autorizada pelo Poder Público, ele não está compreendido entre aqueles que gozam de foro privativo. Tal interpretação está em conformidade com a Súmula 510 do STF (“Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”)
3. A competência residual é das Varas Cíveis, conforme prevê o art. 25: “Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas”.
4. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE.